Tribunal: TJMT
Processo: 1002136-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002136-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SUZANA BATISTA DA SILVA - CPF: 052.744.543-64 (AGRAVADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE
– FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR – PENHORA ONLINE DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - ART. 139, IV, DO CPC - MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A manutenção da penhora é impositiva na hipótese em razão do descumprimento reiterado da decisão que determinou o custeio do tratamento de urgência prescrito a agravada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1000223-50.2023.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Obrigação de Fazer, determinou “
o bloqueio de ativos financeiros em nome da requerida Hapvida Assistência Médica Ltda, mediante acesso ao Sistema SISBAJUD, conforme menor orçamento apresentado para o custeio do medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA 5g EV - 20 FRASCOS POR MÊS PARA TRATAMENTO DE 3 (TRÊS) MESES, autorizando a subsequente transferência do numerário para o fornecedor dos serviços e produtos, mediante apresentação de nota fiscal
”.

A agravante alega que a agravada ajuizou o feito para o custeio do fármaco para o tratamento de sua saúde.

Aduz que, após deslinde processual, foi prolatado o
decisum
ora atacado.

Argui que, apesar de o medicamento constar no rol de procedimentos com cobertura obrigatória regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, não é utilizado para o caso da agravada, que, ademais, nem sequer comprovou a sua eficácia para a doença que possui, além de ser experimental.

Diz que, por esse motivo, a recusa é legítima pois tem amparo no art. 10, inciso I, da Lei n. 9.656/98.

Argumenta que não é cabível a constrição de valores neste momento processual, pois há outras medidas que poderiam ser adotadas para o cumprimento da determinação, dentre elas, a fixação de multa diária (§ 1o, do art. 536 do CPC).

E mais, tal prática impõe levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade sem que para isto haja qualquer tipo de caução para assegurar a reversibilidade da medida.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 159407656).

Contraminuta no Id. 160674695.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a ordem de bloqueio dos valores necessários ao custeio do medicamento pleiteado, ante o descumprimento da decisão liminar.

Argumenta que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo porque não tem obrigação legal nem contratual de arcar com procedimentos experimentais (art. 10, inciso I, da Lei n. 9.656/98).

No que se refere à alegação de que a medicação prescrita não é indicada para a patologia da agravada, trata-se de matéria já arguida no AI n. 1000223-50.2023.8.11.0000, que por sua vez teve negado o provimento em 08-03-2023.

A agravada, com 30 anos de idade, adquiriu o plano de saúde na modalidade São Francisco Saúde Pleno, sem coparticipação, com cobertura ambulatorial/hospitalar/obstetrícia.

Ajuizou a Ação sob o argumento de que, devido à dermatomiosite, que consiste numa miopatia inflamatória idiopática grave, foi internada na UTI do Hospital São Lucas, em Primavera do Leste - MT (ID. 157914688), sendo-lhe prescrita a Imunoglobulina Humana EV (20 frascos).

A tutela de urgência foi concedida em 08-12-2022 para determinar à agravante o custeio integral dos remédios solicitados no prazo de 5 dias (ID. 105843702 dos autos de origem).

A citação se deu em 09-12-2022. Contudo, a autora informou em 19-12-2022 o descumprimento da medida, sendo então fixada multa cominatória de R$5.000,00 por dia, e determinada a intimação da ré para o atendimento em 24 horas.

O descumprimento perdurou e foi novamente informado em 18-01-2023 pela ora agravada juntamente com o pedido de sequestro dos valores, de modo que o
decisum
atacado foi proferido (Id. 106540422 do processo de origem).

A agravante alega que a agravada ajuizou o feito para o custeio de tratamento de saúde, e que não é cabível a constrição de valores neste momento processual, pois há outras medidas que poderiam ser adotadas para o cumprimento da determinação, dentre elas, a fixação de multa diária (§ 1o, do art. 536 do CPC).

E mais, diz que tal prática impõe levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade sem que para isto haja qualquer tipo de caução para assegurar a reversibilidade da medida.

O que se observa na hipótese é que o juízo
a quo
oportunizou por mais de uma vez o cumprimento da liminar, porém a agravante, em evidente caráter renitente, quedou-se inerte.

E em que pesem as suas arguições, é cediço que o magistrado pode determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive coercitivas (art. 139, IV, do CPC), visando atender os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o, do CPC).

Desse modo e, em razão da presença das condições autorizadoras da concessão e antecipação da tutela dispostas no art. 300 do CPC/15, a manutenção da penhora é impositiva a fim de proporcionar o tratamento de urgência prescrito à agravada.

A propósito:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA
. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus. 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8.
O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via BacenJud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015.
9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior. 10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses. 11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido. 13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1840693 SC 2019/0291057-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela manutenção do
decisum
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023